Tribunal: STF
Processo: ARE 1486785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; 196; 197; 198; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    A parte autora, ora recorrente, é portadora de doença crônica em estágio avançado, necessitando de tratamento de hemodiálise, nos dias e horários descritos na inicial. O laudo médico juntado aos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na inicial, comprovando, portanto, a doença e a necessidade do tratamento diante do estado de saúde da paciente. Comprovado que seu quadro clínico coloca a parte autora na posição de impossibilidade de se locomover por transporte público regular, pleiteou a disponibilidade de transporte veicular para o seu tratamento.



    Ora, conforme o laudo médico juntado pela parte autora, trata-se de pessoa com condição de saúde potencialmente grave e caso não realize o tratamento de hemodiálise nos dias necessários há óbvio risco a sua vida. Tal perigo persiste se o mesmo não for feito na forma descrita no laudo juntado, diante da debilidade do estado de saúde do paciente e de sua hipossuficiência financeira.



    O transporte especial não se trata de privilégio. Ao contrário, o que se busca é fazer cumprir a lei que determina que deve ser resguardado o direito à vida e à saúde, nos termos da Constituição da República. Importante registrar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social.



    A Constituição da República tutela o direito à saúde em seu artigo 196, privilegiando-se o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tendo como alvo a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, III, da citada carta Constitucional. Assim, o caráter meramente programático atribuído ao artigo 196 da Constituição da República não inibe a aplicação imediata da regra nele contida, não podendo o Estado se eximir de propiciar o gozo do direito à saúde aos cidadãos.



    O princípio da dignidade da pessoa humana é o norte a ser observado pelo Poder Público na concretização das políticas públicas, notadamente, no que se refere ao direito à saúde, sendo consectário lógico do direito à vida e à saúde a disponibilização de transporte para a realização de tratamento de médico.



     (...) 



    Negar à parte autora, portadora de doença renal crônica em estágio avançado, o transporte que lhe permita se dirigir à clínica médica, seria o mesmo que negar o atendimento médico e o tratamento de saúde, sem os quais o risco de morte seria iminente. Deve ser ressaltado que o deslocamento de pacientes renais crônicos para realização do tratamento necessário é extremamente árduo, sobretudo ao final de cada sessão de hemodiálise. Assim sendo, a disponibilização do Vale-Social não atenderia às suas necessidades, uma vez que é pública e notória a deficiência do serviço de transporte prestado no Município do Rio de Janeiro, devendo, desta forma, a parte ré prover o transporte do autor pelos serviços de que dispunha, de forma adequada e não necessariamente individual. Ademais, certo é que o dever político constitucional se impõe ao Poder Público em todas as dimensões da organização federativa, de assegurar a todos a proteção à saúde e de dispensar assistência aos desamparados (Arts. 6º e 196 da CRFB), não merecendo prosperar as razões recursais no que tange a exclusão de sua responsabilidade. Destarte, incumbe aos entes federativos disponibilizar a toda a sociedade os instrumentos necessários a efetivar, a concretizar os direitos fundamentais à vida e à saúde, sem os quais todos os demais direitos e garantias fundamentais perdem o sentido, a sua razão de ser.



    Neste diapasão, cabe ao Município e ao Estado ajustar as suas finanças de molde a atender à pretensão legitimamente deduzida, cumprindo, dessa maneira, o seu papel de ente público. Evidente o dever tanto da União, como do Estado e do Município, de forma solidária, por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos. O SUS, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde, impõe também ao Estado a responsabilidade por essas despesas. Ademais, o termo de cooperação não se mostra apto a afastar tal responsabilidade, de modo que, não havendo repartição de competência constitucional entre os entes para fornecimento do transporte requerido, haverá a solidariedade, sendo patente a legitimidade e a responsabilidade da União, Estado e Município. A Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, previu o transporte sanitário como um dos quatro sistemas logísticos que compõem a estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; que o artigo 2º da Resolução nº 13/CIT/MS, de 23 de fevereiro de 2017, por sua vez, estabeleceu ser o transporte sanitário eletivo "aquele destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações previsíveis de atenção programada, no próprio município de residência ou em outro município nas regiões de saúde de referência, conforme pactuação"; que o parágrafo 1º do artigo 2º não deixa dúvida sobre a aplicabilidade de tal modalidade de transporte sanitário aos doentes renais crônicos, porquanto dependentes de hemodiálise regular, ao esclarecer que se destina "à população usuária que demanda serviços de saúde e que não apresenta risco de vida, necessidade de recursos assistenciais durante o deslocamento ou de transporte em decúbito horizontal" e que em consonância com o que prevê o parágrafo 2º, segundo o qual o transporte sanitário eletivo "deve ser realizado por veículos tipo lotação", em 15 de março de 2019 o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO editou o Decreto Rio nº 45.716, cujos artigos 17 e 18 previram a utilização, preferencialmente de modo compartilhado [1], da plataforma TAXI RIO Corporativo, conclui-se que o transporte sanitário eletivo foi erigido ao status de política pública de saúde por decisão legítima do administrador do Sistema Único de Saúde, encontrando-se devidamente regulamentado e, portanto, é prestação de saúde passível de implementação judicial. 



    Mister destacar que o uso de veículos por outros aplicativos (uber, 99, cabify, dentre outros) é vedado ante a ausência de respaldo legal.



    Isto posto, CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso para reformar a sentença a fim de incluir a possibilidade de utilização do transporte por aplicativo TAXI-RIO no caso de indisponibilidade de transportes públicos para o tratamento de hemodiálise. Sem ônus recursais. Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2022.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente